Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. MANUAL DE CÁLCULOS. JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública.
4. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente.
5. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.
6. A utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal é impossível perante o caso concreto, uma vez que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, caput e inc. II, da Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 2. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente, conforme art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 3. A atualização do crédito pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) com incidência sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária. 4. A utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal é impossível perante o caso concreto, uma vez que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, caput e II; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07155468220238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 30.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 24.8.2023.